Tribunal: STF
Processo: HC 220570
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu pedido liminar no Habeas Corpus nº 771.789/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 15/08/2022, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), do Código Penal, e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069, de 1990. O Juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva. Diz inobservado o art. 312 do Código de Processo Penal. Alega suficiente aplicação de medidas cautelares diversas.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medida cautelar diversa.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, ao analisar a matéria de fundo, em juízo perfunctório, limitou-se a assentar a ausência de ilegalidade manifesta, determinando a solicitação de informações ao Tribunal de origem. Uma vez não submetida a matéria ao Órgão Colegiado, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CFRB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



     



    Brasília, 22 de outubro de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator